Tribunal: TJDFT
Processo: 0005419-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO E MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO POLICIAL E CONFISSÃO DO ACUSADO. HARMONIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. RETIRADA, DE OFÍCIO, DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA DEVEM SER ANALISADAS E FUNDAMENTADAS EM CONJUNTO. FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO). ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA REAJUSTADA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto a validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos, incluindo a confissão judicial do acusado. Incabível a absolvição.

3. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente, por se tratar apenas de comprovação de que o acusado é mero usuário de drogas, uma vez que não restam dúvidas de que a conduta do réu/apelante incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). A figura do usuário de drogas não é, por si só, incompatível com a de traficante. Recurso defensivo desprovido.

4. O artigo 42 da Lei no 11.343/2006 (Lei Antidrogas) prevê circunstância especial, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. A exasperação da pena inicial só pode se dar, desde que haja fundamentação de ambos os institutos (natureza e quantidade) no caso concreto, frise-se, conjuntamente, sendo que, considerar apenas a quantidade da droga não supre a exigência legislativa. Logo, não pode ser tida em desfavor do réu. Retirada, de ofício, de tal circunstância, sem, contudo, reduzir a pena-base, pois já havia sido aplicada em patamar mais vantajoso ao acusado.

5. Embora não haja um critério matemático a ser utilizado na fixação do cálculo da pena, a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e a adotada por esta Corte também consolidou o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada, abstratamente, ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, atende à proporcionalidade, à razoabilidade e à individualização da pena, na hipótese de não haver fundamentação idônea para aplicação de patamar diverso.

6. Dosimetria reajustada para incidir o percentual equivalente ao de 1/6 sobre a pena abstrata, por uma circunstância judicial desfavorável na primeira etapa (antecedentes). Recurso ministerial parcialmente provido.

7. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RETIRADA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LAD, DE OFÍCIO.